Tribunal: STF
Processo: RE 342730
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Limitação de juros.
- Não tendo sido admitido o recurso especial que visava a
afastar o fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido sobre
a questão da limitação dos juros, esse fundamento que persiste é
suficiente "per se" para manter o acórdão recorrido, não sendo ele
atacável pelos dispositivos constitucionais invocados no recurso
extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.